Tribunal: TJES
Processo: 0000631-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZA DAHER COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE
MEDIDA
S
PROTETIVA
S
DE URGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ATUAL DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
As medidas protetivas de urgência devem ser estabelecidas quando existente situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade. Precedentes.
2.
No caso, não havendo indícios de que a recorrente se encontra em situação de risco, impõe-se a manutenção de sentença que indeferiu o pleito de medidas protetivas.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiza Daher Coelho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória às fls. 19/20, que
indeferiu o pleito de
deferimento
de medidas protetivas
de urgência
, e, por consequência,
extinguiu o processo sem resolução de mérito
.

Analisando os autos, verifica-se que a ofendida compareceu em Delegacia no dia 27 de janeiro de 2023 para registrar ocorrência em face do apelado, narrando o que segue:

“
[...] Comparece par meios próprios para registrar ocorrência em desfavor de VINICIUS LANNA DOBAL, com quem teve re1acioramento afetivo por aproximadamente dois anos; que do relacionamento no possuem filhos; que estão separados de fato desde dezembro de 2022; que no dia 24/11/2022, a suspeito agrediu a declarante com mordidas nos ombros, tapas no rosto e na região do ouvido, além de tentar empurrar a declarante pela escada; que segundo a declarante o suspeito estava embriagado e sob o efeito de cocaína; que perguntada se fora ameaçada nesse dia, respondeu quo não; que as agressões teriam ocorrido pelo fato de a declarante ter questionado o suspeito a respeito de uma ligação telefônica onde o suspeito supostamente estaria falando com uma namorada, coma ele próprio mencionou; que a agressão ocorreu na residência do suspeito, situada no Bairro Jardim da Penha, Rua Dr. Dido Fontes, n° 165, próximo ao bar Calipe; quo no momento da agressão só estavam a declarante e o suspeito no imóvel; que a declarante chegou a ir ao médico após a agressão já que estava sentindo um

e desc
o
nforto no ouvido esquerdo, onde foi constatado o rompimento do t
í
mpano; qu
e a
dec
l
arante alega não possuir o laudo da referida consulta, mas que possu
i
fotos dos hematomas do dia das agressões, fazendo juntada no presente boletim; que informa ainda que já fora agredida fisicamente pelo suspeito em outras ocasiões, mas hesitou em realizar registro de ocorrência anteriormente par vergonha e p
o
r acreditar quo a suspeito fosse
m
udar; que informa ainda que ainda enquanto convivia
m
, empresto
u
a quant
i
a de sete mil reais para que o suspeito quitasse d
í
vidas d
e
droga e at
é
a presente moment
o
não fo
i
ressarcida; que está fazendo acompanhamento psicológico e que em raz
ã
o disso tomou coragem para relatar a violência
vi
vida enquanto ainda convivia co
m
a suspeito; que segundo a declarante o suspeito passou a apresentar comportamento agressivo a partir de agosto de 2022, quando a declara
n
te passou a descobrir fatos sabre o seu passado, at
é
então desconhecidos par ela; que então a suspeito passou a tratá-la de maneira agressiva, apresentando inclusive
ciúmes possessivos
; que
o
suspeito passou a impedir quo a declarante saísse co
m
suas amigas, p
ois
acreditava que a declarante estaria a traindo; qu
e
a declarante informa qu
e o
suspeito já fo
i
internado par apresentar surto psicótic
o
; qu
e
perguntada se
o
suspeito a procura ou mantém contato ap
ó
s a término do
relacionamento, respondeu que não; que a declarante informa que desde o término do relacionamento passou a morar na casa dos seus pais; que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito; que solicita MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; que não deseja casa abrigo; que não deseja visita tranquilizadora; que foi orientada sobre a rede de proteção a mulher;
que por fim respondeu
que não depende financeiramente do suspeito; que o suspeito faz uso abusivo de bebida alcoólica e drogas ilícitas do tipo cocaína; que não sabe dizer se o suspeito possui ou porta arma de fogo;
que
o suspeito faz acompanhamento psiquiátrico e uso de medicamento controlado do tipo antidepressivo, antipsicótico e regulador de humor.
”.
(fls. 03/04)

Em virtude dos mencionados fatos, a vítima requereu as seguintes medidas protetivas em desfavor do apelado Vinícius Lanna Dobal:
i)
proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
ii)
proibição do contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, e
iii)
proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Após, em despacho à fl. 16, a magistrada
a quo
determinou que a Equipe Multidisciplinar contatasse a requerente “
a fim de obter maiores informações sabre os fatos, a dinâmica das agressões, a sua motivação, bem como se ocorreram novos fatos desde a separação do casal”
.

Diante disso, às fls. 17/18, consta informe da Central de Apoio Multidisciplinar da Comarca de Vitória com as seguintes considerações técnicas. Confira-se:

“
Luiza relata situações vivenciadas durante seu relacionamento que constituíram-se como violências físicas, psicológicas e patrimoniais conforme a Lei Maria da Penha. Contudo, no que se refere ao momento presente
, pelo relato da requerente não identifico a permanência de situações de violência de gênero apos o fim da relação ocorrido em dezembro de 2022
. Ainda,
não ha registro de conflitos atuais, tentativas de contato ou aproximação desde a referida data
. Existe ainda questões pendentes, como a dívida citada por Luiza, e neste aspecto orientei-a a buscar resolução no juizado cível. Orientei-a ainda sobre a importância de manter acompanhamento psicológico e psiquiátrico e sobre os serviços do CAPS AD e do CRAMS.”.

Diante disso, o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória indeferiu o pedido de medidas protetivas, tendo em vista a ausência de tentativa do requerido de se aproximar ou contatar a requerente após o término do relacionamento em novembro de 2022, sendo o processo extinto sem resolução de mérito.

Irresignada, a Defensoria Pública, na defesa da vítima, requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência em favor de Luiza Daher Coelho.

Pois bem.

Analisando detidamente a documentação acostada nos autos, verifico que
não merece reparos a sentença
a quo
.

Isso porque, conforme narrado pela própria vítima, desde o término do relacionamento das partes, em novembro de 2022, o investigado não mais se aproximou, nem entrou em contato com a recorrente de forma direta ou por meio de terceiros, mesmo sem a existência de medidas protetivas que impedissem a aproximação.

Assim, passado mais de um ano do térmico do relacionamento do casal, e não havendo notícias de aproximação, perturbação ou violência física e psicológica de Vinícius Lannan Dobal contra Luiza Daher Coelho,
não v
islumbr
o a existência de risco atual à segurança da ofendida
,
considerando o
lapso temporal decorrido entre o fato e o presente momento
.

Dessa forma, não havendo indícios de que a recorrente se encontra em situação de risco, impõe-se a manutenção de sentença que indeferiu o pleito de medidas protetivas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. RECURSO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As medidas restritivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade. 2.
A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, “periculum in mora” e “fumus boni iuris”, que no caso não permanecem presentes
. 3.
Tendo em vista o lapso temporal do deferimento das medidas, inclusive desde a prolação da sentença que as revogou, sem haver novas provocações ao Judiciário por parte da ofendida, a decisão da magistrada deve ser mantida
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Criminal nº 0000653-67.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relator Desembargador Fernando Zardini Antonio; Julg. em 03/02/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
As Medidas Protetivas de Urgência devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade
. 2. “Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3.
Não se verificando urgência, atualidade e necessidade aptas a justificarem a manutenção das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade na sua revogação
.” (AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. Recurso a que se dá provimento. (TJES – Recurso em sentido estrito nº 0016374-89.2020.8.08.0035 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Helimar Pinto – Julg. em 26/10/2023).

Na mesma linha intelectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6160449, do qual destaco o seguinte trecho,
in verbis
:

“
[...] Frente a tal panorama, entendo que a r. sentença objurgada revela-se correta, haja vista que desde o término do relacionamento amoroso entre as partes o réu sequer procurou a ofendida.

Desse modo, não houve a demonstração da existência de risco, atual ou iminente, à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Ademais, como bem ressaltou a sábia Julgadora, nada impede que a ofendida, caso surjam fatos novos, pleiteie novamente em juízo a concessão de medidas protetivas.

Com base nos argumentos suso expendidos, entendo que a r. decisão atacada

não merece reparos [...]”.

Diante do exposto, inexistindo evidências atuais que o recorrido coloca em risco a integridade física e psicológica da apelante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o deferimento de medidas protetivas em favor de Luiza Daher Coelho.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)